Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706185-93.2018.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL DE SOUSA BARRETO RECORRIDOS: TIAGO MEIRA DA SILVA, CICERO NUNES DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC/2015). Ausentes documentos mínimos que comprovem a conclusão do negócio jurídico e o pagamento indicado na inicial, não há como rescindir o contrato e condenar os réus a devolver valores eventualmente pagos. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 344 e 373, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que deveriam ter sido aplicados os efeitos da revelia no caso em exame, em virtude de os réus não terem apresentado defesa de modo que devem ser presumidas verdadeiras as alegações apresentadas pelo autor. Acrescenta, por outro lado, que restaram comprovados os fatos constitutivos do seu direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 344 e 373, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017